Tribunal: STF
Processo: Rcl 55712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições STF ns. 72.553/2022 e 77.415/2022)



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



Relatório



    1. Em 14.9.2022, a presente reclamação, ajuizada por Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais, foi julgada procedente para cassar a decisão prolatada pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100331-62.2018.5.01.0080 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Essa decisão foi publicada no DJe de 15.9.2022.



    2. Em 20.9.2022, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais protocolizou a Petição STF n. 72.553/2022 (e-doc. 12). Afirma que, ao ser informada sobre a decisão de procedência da presente reclamação e ser provocada pela empresa reclamante a suspender o curso dos atos de execução, o juízo da Octogésima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ proferiu o seguinte despacho:



    “Mantenho o despacho exarado no Id d9e9b69.



    Note-se que a despeito da decisão anexada aos autos, não há a ocorrência do trânsito em julgado, ainda que se tenha determinação de baixa. 



    Não só.



    Verifica-se que o acórdão anexado foi omisso quanto à medida liminar pretendida pela parte a fim de ‘suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0100331-62.2018.5.01.0080, e seus incidentes Execução Provisória 0100331-62.2018.5.01.0080, e cumprimento de sentença sob o nº 0100098- 26.2022.5.01.0080, todos em trâmite perante a 80ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ’ (fl. 20).’, conforme abaixo reproduzido: 



    ‘… julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.’ 



    Assim, nada a modificar quanto ao já decidido nos autos. 



    No que se refere ao excesso de bloqueio, verifique a secretaria o quantum bloqueado nos autos, devolvendo-se ré o saldo remanescente, se houver. 



    Quanto ao Mandado de Segurança anexado no Id-3e9ebf9, nada a considerando, uma vez que denegada a segurança pelo indeferimento da petição inicial.



    No mais, igualmente presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o agravo de petição das 1ª, 4ª e 5 rés, e, face as inúmeras decisões já deferidas nos autos, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o autor para contraminutar, bem como a terceira ré para ciência do despacho. 



    Decorrido, remetam-se ao E TRT para julgamento” (fls. 7-8, 
e-doc. 13)



    3. A reclamante esclarece que, no processo da origem, foram “bloqueados os valores totais de R$ 741.511,88 em sede de cumprimento provisório de sentença (processo nº 0100098-26.2022.5.01.0080), bloqueio total datado de 15/09/2022” (fl. 1, e-doc. 12).



    Informa ter buscado a “liberação dos valores bloqueados, já que, por sua vultuosa monta, estavam impedindo o adimplemento regular de suas contas, inclusive no que tange às obrigações junto aos seus empregados. No entanto, (…) o r. Juízo da 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro despachou no sentido de manter o bloqueio judicial, descumprindo frontalmente a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de restar a mesma omissa” (fl. 2, 
e-doc. 12).



    Assevera que a presente reclamação foi distribuída com pedido de “suspen[são] de imediato [d]o andamento da ATOrd n. 0100331-62.2018.5.01.0080, e seus incidentes Execução Provisória 0100331-62.2018.5.01.0080, e cumprimento de sentença sob o nº 0100098-26.2022.5.01.0080, todos em trâmite perante a 80ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja vista o descumprimento da decisão” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Argumenta que, “seja pela presunção lógica de que restou cassada a própria sentença sobre a qual repousa o cumprimento provisório de nº 0100098- 26.2022.5.01.0080 (o acessório segue o principal), seja pelo julgamento totalmente procedente da reclamação, nele incluído expressamente a alínea A do rol de pedidos (suspensão imediata do referido cumprimento provisório de sentença), não há lógica na r. decisão do Juízo da 80ª VT/RJ, a não ser pela clara intenção de descumprir ordem judicial” (fl. 3, e-doc. 12).



    Requer “que [se] determine o imediato cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior na presente reclamatória pela 80ª VT do Rio de Janeiro, fazendo cessar a desobediência perpetrada” (fl. 4, e-doc. 12). 



    Em 4.10.2022, Superpesa Cia. de Transportes Especiais e Intermodais protocolizou a Petição STF n. 77.415/2022 (e-doc. 23), na qual reitera todos os termos da Petição STF n. 72.553/2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. A presente reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por estar em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Pelo acórdão cassado, a autoridade reclamada tinha mantido sentença proferida pelo juízo da Octogésima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (fls. 393-399, e-doc. 4), que assentou a invalidade da contratação da mão de obra por empresa interposta e reconheceu vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante. 



    Embora a sentença não tenha sido apontada como ato questionado, o que sequer seria admissível, pois substituída pelo acórdão do Tribunal Regional (art. 1.008 do CPC), a confirmação de seus fundamentos pelo acórdão que resultou cassado na presente reclamação indica tisnar-se a sentença do mesmo vício. 



    Dispõe o Regimento Interno deste Supremo Tribunal:



    “Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: (…)



    III – cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição” (grifos nossos).



    A compreensão externada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição sobre a possibilidade de dar continuidade ao atos de execução provisória da sentença, se admitida, levaria ao completo esvaziamento da decisão proferida por este Supremo Tribunal nesta reclamação, pondo em risco o resultado útil do processo, em detrimento da autoridade das decisões invocadas como paradigmas de descumprimento. 



    A suspensão da execução provisória da sentença até que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região proceda a novo julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante é medida processual adequada para assegurar a observância da autoridade dos atos emanados deste Supremo Tribunal. 



    Acrescente-se, ainda, que a circunstância de a decisão de mérito proferida na presente reclamação não ter transitado em julgado, por estar pendente de conclusão o julgamento do agravo regimental interposto por Marcelo Parnaíba Rocha, beneficiário da decisão impugnada, não subtrai a eficácia imediata do ato prolatado nesta reclamação, especialmente por não dispor o agravo regimental de efeito suspensivo.



    5. Pelo exposto, determino a suspensão da execução provisória da sentença, com a consequente liberação dos valores bloqueados, até que sobrevenha novo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, nos termos da decisão proferida na presente reclamação.



    Publique-se



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora